Tribunal: TJMT
Processo: 1011593-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011593-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AYLON DAVID NEVES JUNIOR - CPF: 012.132.971-25 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, tendo em vista a função jurídico-processual dos embargos de declaração.

3.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

AYLON DAVID NEVES JUNIOR
opõe embargos de declaração contra acórdão que, por maioria, proveu, em parte, o recurso inominado interposto pela empresa ora embargada e reduziu o valor estabelecido a título de reparação por dano moral.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de contradição em relação ao
quantum
indenizatório, tendo em vista o voto divergente de um dos vogais.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011593-86.2024.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (Embargada)

Polo Passivo

AYLON DAVID NEVES JUNIOR (Embargante)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que proveu, em parte, o recurso inominado interposto pela empresa ora embargada para a redução do valor arbitrado a título de dano moral. Eis a ementa representativa do julgamento:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2.

Hipótese dos autos em que o conjunto fático-probatório evidencia o serviço deficitário e preenche os requisitos para configurar o dano moral, tendo em vista todos os desgastes sofridos pela parte consumidora.

3.

Dano material comprovado.

4.

Adequação do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Afirma a parte embargante que há contradição interna no acórdão, em razão do voto proferido pelo 1o Vogal, Dr. João Alberto Menna Barreto Duarte, pois o relator concluiu pela redução de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e o voto divergente para R$ 3.000,00 (três mil reais).

A respeito, dispõe o art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso:

Art. 58. Sempre que o objeto da decisão puder ser decomposto em questões distintas, cada uma delas será votada separadamente.

§ 1o Quando na votação de questão indecomponível ou de questões distintas se formarem correntes divergentes de opinião, sem que nenhuma alcance a maioria exigida, prevalecerá a média dos votos ou o voto intermediário.

§ 2o Se os votos de todos os julgadores forem divergentes quanto à conclusão, o Presidente, cindindo o julgamento, submeterá a matéria por inteiro à nova apreciação.

§ 3o Tratando-se de determinação do valor ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes.

No caso, não há falar em contradição, uma vez que o vogal manifestou divergência apenas quanto ao patamar a ser reduzido, restando vencido, e devidamente condizente com a proclamação do resultado:

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL:A fim de guardar relação com os fatos levados à julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais). DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO
.

Por isso, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso em mesa, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§2o e 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024